Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO IMEDIATO. REATIVAÇÃO DO PLANO DE SÁUDE. DEVIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação do plano de saúde para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte embargante alegou omissão e erro material, afirmando que o acórdão não considerou a ausência de assistência médica por 30 (trinta) dias e a regressão do tratamento, com perda de vaga em clínica essencial. Pleiteou o restabelecimento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à consideração dos fatos alegados e à consequente reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração têm a finalidade de integrar ou aclarar decisões judiciais quando houver obscuridade, contradição ou omissão, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado analisou detidamente os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, concluindo pela inexistência de lesão extrapatrimonial que justificasse reparação por danos morais.
5. Foi considerado que o mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes do infortúnio não configuram dano moral passível de indenização.
6. A suspensão temporária do plano de saúde, restabelecida por tutela de urgência, não gerou prejuízos significativos à dignidade do autor, não ultrapassando os meros dissabores do inadimplemento contratual.
7. Inexistente qualquer omissão, contradição ou erro material, o inconformismo da parte embargante decorre de mera discordância com o entendimento jurídico adotado, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.
8. Os embargos foram considerados manifestamente protelatórios, aplicando-se a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vícios de omissão, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração, quando a decisão recorrida está devidamente fundamentada e clara.
2. O mero inconformismo com a decisão judicial não justifica a oposição de embargos de declaração.
3. O inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram, por si só, dano moral passível de indenização.
4. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa, conforme artigo 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/03/2018.